Tribunal: TJDFT
Processo: 0006455-85.1995.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DA PENHORA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.
1. Para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), é necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, sendo desnecessário que haja decisão judicial determinado a suspensão da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, tenha feito expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.340.553, Tema Repetitivo n. 566.
2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.340.553, Tema Repetitivo n. 569.
3. Somente ocorrerá a interrupção do prazo prescricional caso a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, que tenha resultado em efetiva citação (ainda que por edital) ou constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.340.553, Tema Repetitivo n. 568.
4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo se dá por inércia do exequente e não por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Tendo a penhora não se realizado em virtude da insuficiência do endereço fornecido pela Fazenda Pública, não há que se falar em responsabilidade do Poder Judiciário pela demora na prática de atos processuais.
5. Apelação desprovida.